Tribunal: TJDFT
Processo: 0002373-55.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. DEVOLUÇÃO. PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A litispendência configura-se pela reprodução de ação anteriormente ajuizada que ainda está em curso, conforme definido pelo artigo 337, §§ 1o a 3o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a ação indicada possui objeto diverso pois trata de unidade imobiliária diferente, adquirida em instrumento individualizado, com valores não idênticos, de modo que não há que falar em litispendência. O pedido de devolução dos valores referentes à comissão de corretagem, fundado na abusividade do encargo, se sujeita ao prazo prescricional de três anos, o qual deve ser contado a partir da data do pagamento da comissão, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP. Conquanto seja de conhecimento que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais anteriores à imissão do adquirente no imóvel pertence ao promitente vendedor, em razão da orientação adotada por este Egrégio Tribunal, com lastro na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos), os autores não lograram êxito em comprovar o pagamento das taxas condominiais questionadas, em contrariedade ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora tenha sido demonstrado o inadimplemento contratual no que tange à entrega do imóvel no prazo acordado, não se vislumbra nenhuma ofensa aos direitos da personalidade, que pressupõe ofensa anormal à imagem ou ao patrimônio imaterial da vítima. Com efeito, a frustração experimentada pelos requerentes diante da não concretização do ajuste firmado entre as partes, embora cause aborrecimentos e contratempos, não chega a configurar dano moral.